Tribunal: TJSP
Processo: 1527146-34.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Negado provimento ao recurso defensivo e recurso ministerial provido.
I. Caso em exame.
1. Apelações da Defesa e do Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4o, incisos I e IV,

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Negado provimento ao recurso defensivo e recurso ministerial provido.
I. Caso em exame.
1. Apelações da Defesa e do Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, concedendo-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu se amolda ao crime de furto ou de roubo; e (ii) saber se há provas suficientes para a condenação que houve em primeiro grau.
III. Razões de decidir.
3. A materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos, ante os documentos juntados, inclusive laudo pericial do veículo, e pela prova oral colhida em Juízo.
4. O ofendido confirmou que o golpe utilizado para romper o vidro de seu veículo foi desferido com tanta violência que chegou a acertar seu braço e quebrar também o painel do automóvel, circunstância que, respeitado o entendimento da magistrada na origem, configura o delito de roubo. Precedentes.
5. Frente à condenação pelo crime de roubo, restam prejudicados os pedidos de oferta de Acordo de Não Persecução Penal e perdão judicial.
6. Pena-base fixada no mínimo legal e aumento de 1/3 pelo concurso de agentes.
7. Regime fechado estipulado para o início de cumprimento da pena, frente à violência utilizada para desferir o golpe que rompeu o vidro do veículo, conforme relato da vítima, e ainda pelo concurso de quatro agentes e uso de veículo automotor para garantir a fuga.
8. Pedido de benefício de justiça gratuita que deve ser apreciado pelo Juízo de execução.
IV. Dispositivo e tese.
9. Negado provimento ao recurso defensivo e recurso ministerial provido, para condenar o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.